Tribunal: TJDFT
Processo: 0733734-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE JÁ CONSIDERADA PELO STJ DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO. ALEGADA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DA PRESENÇA DO REEDUCANDO NO LAR. GENITORA ENFERMA. CONTEXTO FAMILIAR DIVERSO AO RELATADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário concretiza os princípios basilares do art. 226 da CF que busca amparar, por meio do assistencialismo, aqueles que enfrentam situação de vulnerabilidade, mostrando a importância da família no seio social.
2. O art. 117 da LEP contempla a possibilidade de recolhimento em residência particular apenas para aqueles que cumprem pena em regime aberto, mas o STJ, excepcionalmente, tem considerado a possibilidade de concessão do benefício em outros regimes, desde que, em razão das peculiaridades do caso, seja considerado imprescindível.
3. Na hipótese, a genitora do apenado é idosa e portadora de doenças crônicas (hipertensão primária, artrite, artrose e hérnia de disco), mas encontra-se sob auxílio médico, reside em casa própria, possui renda continuada com aluguel de cômodos e conta com diversos familiares em sua rede de apoio.
4. É por demais óbvio que uma nova logística familiar deverá ser implementada ante a ausência do agravante, mormente quando há outros parentes capazes de apoiar a genitora do apenado que se encontra em maior dificuldade, quer em razão de doença, quer em razão da idade avançada.
5. Recurso desprovido.